Tribunal: TJSP
Processo: 1005023-85.2020.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1005023-85.2020.8.26.0008/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante RODRIGO VIEIRA PRADO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005023-85.2020.8.26.0008/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005023-85.2020.8.26.0008/50000
EMBARGANTE
Rodrigo Vieira Prado
EMBARGADA
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
VOTO No 38.540
EMENTA-
Embargos
de
declaração.
Inocorrência dos vícios alegados pelo recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que, em autos de ação aforada por segurado com o fim de
obter a indenização prevista em contrato de seguro automotivo, deu
provimento à apelação da ré.
O embargante afirma que ao assim decidir o
acórdão incorreu em omissão acerca do entendimento do Superior Tribunal
de Justiça “de que, o fato do segurado estar com sua habilitação cassada,
como no caso em tela não é causa de negativa de cobertura securitária,
mas tão somente uma infração administrativa”.
A isso ele acrescenta que em caso análogo esta
Câmara teve entendimento diverso do expresso no acórdão.
Por fim, o recorrente assevera que ao fixar a
condenação por honorários advocatícios o acórdão foi omisso quanto ao
benefício da gratuidade processual concedido ao autor.
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005023-85.2020.8.26.0008/50000 -Voto no
3
Os precedentes indicados pelo embargante eram
todos no sentido de que a falta de habilitação do condutor do veículo não
configura, por si só, agravamento de risco.
Ocorre que como se vê confere no acórdão (fls.
260) a indenização não foi recusada por conta de agravamento de risco
consequente à falta de habilitação.
De fato, o acórdão reputou indevida aquela paga,
sim, à vista da cláusula de exclusão de cobertura, previsão que segundo os
julgadores consignaram “não contrariava o direito positivo, nisso incluída a
Lei 8.078/90, cabendo lembrar, a propósito, que a particularização dos
riscos é da própria essência do pacto securitário como se vê no artigo 757
do Código Civil.”
Logo, não se pode dizer que o acórdão foi omisso
quanto ao entendimento jurisprudencial.
De todo modo, cabe lembrar que pelo sistema da
lei a contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é a que
ocorre entre as proposições do acórdão e a conclusão nele expendida, não
entre essa a conclusão e a que o litigante almejava fosse expendida.
Ora, ocorrência dessa espécie o embargante aqui
não aponta.
Por fim, o fato de o litigante vencido gozar de
gratuidade processual não impede seja ele condenado em custas e
honorários advocatícios, apenas suspende a exigibilidade de tais verbas,
anúncio que é da lei (artigo 98 § 3o do CPC) e, por isso, não precisa ser
repetido pelo acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005023-85.2020.8.26.0008/50000 -Voto no
4
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR